Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739358-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VISTAS DO ITAIPU, MARCELIA MEDEIRO LEAO PIRES AGRAVADO: ARTCON ARTEFATOS DE CONCRETO E SERVICOS EIRELI, JOSE PACIFICO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VISTAS DO ITAIPU contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 140304369), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais (proc. n. 0735832-15.2022.8.07.0001) movida em face de COMERCIAL DE ARTEFATOS DE CONCRETO E SERVICOS J. D. LTDA - ME, JOSE PACIFICO JUNIOR, MARCELIA MEDEIRO LEAO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da pessoa jurídica recorrente, determinando a juntada do comprovante das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido foi indeferido na origem, sem que lhe fosse oportunizado momento processual para que pudesse comprovar o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor. Tece mais argumentos sobre sua atual situação econômico-financeira no intuito de justificar a asseverada hipossuficiência para arcar com as custas e demais despesas derivadas do processo movido na origem. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ativo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Deixo de determinar a intimação da parte adversa, porquanto não perfectibilizada a triangularização da relação processual na origem. Por se tratar a parte recorrente de pessoa jurídica - não incidindo, portanto, a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC -, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se tal parte realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e dos arts. 98 e 99 do CPC. Assim sendo, CONCEDO, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos, movimentações bancárias dos últimos 2 (dois) meses] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator